Tribunal: TJMT
Processo: 1032664-49.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032664-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO PIRES - CPF: 503.102.831-91 (RECORRENTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), NACIONAL CRED FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.275.285/0001-10 (RECORRIDO), ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 19.540.550/0001-21 (RECORRIDO), MICHELLE MICHELS - CPF: 079.050.409-09 (ADVOGADO), THAIS BASTIAN CONSIGLIO - CPF: 071.852.979-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032664-49.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Asaas Gestão Financeira S/A

Parte Recorrida(s):
Ricardo Pires e Nacional Cred Financiamentos e Comércio de Veículos LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
22/11/2022

Ordem na pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –

CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO
– POSTERIOR RECUSA DO CRÉDITO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUA COMO MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NESSE CASO CONCRETO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a instituição financeira atua como mera intermediadora de pagamento, mediante emissão de boleto de pagamento, descabe imputar-lhe a responsabilidade pelo ressarcimento de valores decorrentes da rescisão contratual.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que, no dia 02/02/2021, se interessou por um anúncio de financiamento de veículo na OLX, entrando em contato com a reclamada NACIONAL CRED para as tratativas pertinentes.

Afirma o demandante que arcou com uma entrada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), porém teve seu crédito recursado pela operadora, em razão de não possuir avalista para a operação. No entanto, lhe foi negado o ressarcimento do valor já adimplido, sob argumento de que se trataria de uma cobrança pela assessoria prestada até o momento.

Diante desse contexto, ajuizou a presente demanda em desfavor da entidade de financiamento e da instituição financeira responsável pela cobrança, buscando reaver a entrada paga e ser indenizado por danos morais.

Sobreveio sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento da de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais
), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais ocasionados ao autor.

A reclamada ASAAS GESTÃO FINANCEIRA se insurge contra o julgamento, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois atuaria como mera intermediadora do pagamento, não sendo destinatária do valor pago pelo autor. Sustenta, ainda, que a sentença fora
citra petita
, por não ter analisado a tese defensiva referente à ausência de responsabilidade pelos fatos em questão, bem como
extra petita
, por ter fundamentado a concessão de danos morais em tese não aventada pelo autor.

No mérito, aduz a inaplicabilidade do CDC ao caso, pela inexistência de relação de consumo entre a recorrente e o autor, bem como a ausência de responsabilidade da empresa no infortúnio objeto dos autos. Na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no id. 138980179.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
quanto à

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré
, ora recorrente
, tem-se que, a princípio, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo, de forma que ambas as rés devem responder à demanda.

Diante disso,
postergo
a análise quanto à responsabilidade individual para apreciação
junto ao mérito da causa, diante do cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto.

Da análise dos autos, vê-se que o autor trouxe farta documentação fornecida ela ré NACIONAL CRED, inclusa a proposta de intermediação de compra e venda de veículos, cuja cláusula a respeito da impossibilidade de devolução do pagamento a título de entrada fora anulada pela sentença
a quo
.

Desse modo, como o autor sequer deu continuidade à contratação dos serviços, entendo que a sentença foi correta ao reconhecer que o desconto não deveria ocorrer, e que mesmo após a solicitação na via administrativa a ré não solucionou o problema, fato este ensejador dos danos morais pleiteados.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de reforma do julgado tão-somente no que tange à atribuição de responsabilidade pelos eventos descritos na exordial.

Isso porque, ao que se vê, a recorrente atua apenas como intermediadora do pagamento – gestora de boletos e recebíveis, não integrando verdadeiramente a relação de consumo com o autor, a atrair sua responsabilização solidária, eis que os serviços que presta têm como destinatária apenas a corré NACIONAL CRED, que utiliza de sua plataforma para receber os valores de seus clientes.

Anoto que a presente hipótese se diferencia das situações de cobrança mediante fraude ou golpe por vazamento de informações, boletos adulterados etc., onde, via de regra, reconhece-se a responsabilidade solidária da instituição financeira, por inobservância dos deveres de segurança inerentes à sua atuação.

Trata-se, no caso, de simples cobrança abusiva decorrente de cláusula contratual, de forma que,
não integrando a avença nem sendo a destinatária/beneficiária de fato dos valores cobrados indevidamente, não há razão para responsabilizar a recorrente pela restituição ou pelos danos morais alegados pelo autor
.

A propósito do tema:

“Reparação de danos morais e materiais”. Contratação de cartão de crédito não disponibilizado após o pagamento de taxa. Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva da intermediadora e condena a empresa de cartões a ressarcir os danos materiais e morais suportados pelo consumidor. Pretensão recursal ao reconhecimento da legitimidade passiva da corré. Empresa gestora de boletos de pagamento. Ilegitimidade passiva configurada. Serviço de geração de boleto que não vincula as partes. Falta de disponibilização de cartão de crédito após o pagamento de taxa. Contratempo que não ultrapassa a esfera do mero dissabor. Elevação dos danos morais fixados pela sentença descabida. Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação. Observância do disposto no § 2º, do art. 85 do CPC. Valor da condenação que não se mostra irrisório e nem inestimável. Impossibilidade de arbitramento da verba honorária através de apreciação equitativa. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PR - APL: 00022488320218160194, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 02/03/2022, 15ª Câmara Cível)

Para que fique clara a distinção do presente caso, vale dizer que, por exemplo, apesar de o Banco Bradesco constar no boleto gerado pela recorrente ASAAS, bem como no comprovante de pagamento como “instituição recebedora”, isso não confere ao Bradesco legitimidade passiva na discussão do negócio havido entre o recorrente e a corré NACIONAL CRED, em favor de quem se deu o pagamento.

Assim, restou demonstrado que a atuação da recorrente ASAAS na negociação discutida na lide também se limitou à gestão do pagamento do boleto de R$ 1.800,00, atividade que constitui o serviço por ela prestado à instituição de financiamento corré na demanda.

Portanto, entendo que, diante das provas dos autos, considerando que a recorrente só atuou como gestora da emissão do boleto, não deve ser responsabilizada pelos danos discutidos na presente demanda, atraindo a necessidade de reforma do julgado nesse ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à demandada ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022